Tribunal: TJDFT
Processo: 0744021-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de diligência do credor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de MEIRE ROQUETE FRANCO. O credor requereu consulta ao sistema Prevjud e para buscar eventuais rendas da devedora. O juízo indeferiu o pedido sob o pálio de que já consta dos autos a declaração de renda da devedora e relativa ao último exercício, onde encontram-se descriminadas suas rendas. Nas razões recursais, o agravante alegou que necessita de auxílio do juízo para acesso a dados sensíveis do devedor e a consulta ao Prevjud teria por escopo identificar rendimentos, assim como relações trabalhistas da devedora. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a consulta ao Prevjud. Preparo regular sob ID 77154774. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na declaração de IRPF de 2025, contida na pesquisa INFOJUD (ID. 241718458) já consta a informação referente aos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pela executada, com a indicação dos valores e do órgão pagador. Logo, desnecessária a pesquisa no sistema PREVJUD para verificar os rendimentos da executada. Assim, indefiro o pedido de ID. 248648810. Ressalto que o documento INFOJUD é sigiloso e somente os advogados cadastrados nos autos constam como visualizadores. Intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o pedido, sob o pálio de que a informação buscada pelo credor já foi obtida por meio do Infojud e encontra-se nos autos, ou seja, já foram disponibilizadas as relações das fontes pagadores e as rendas. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar a utilidade do sistema Prevjud para a identificação de relações trabalhistas e que não teria acesso aos dados sensíveis do devedor. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficientes para mantê-la de que a informação buscada já se encontra nos autos. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator